Tribunal: TJES
Processo: 5015411-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015411-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA e outros

APELADO: AISA AGRICOLA E IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO CONTRATO E NA LEI DO INQUILINATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO SUPERVENIENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL COMUM. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE SHOPPING CENTER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de ação de despejo cumulada com cobrança, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, em razão da purgação da mora, condenando as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, após a purgação da mora que já incluiu honorários advocatícios contratuais de 20%, configura
bis in idem
e viola o regramento específico da Lei nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alínea d do inciso II do art. 62 da Lei 8.245/1991 estabelece regramento especial para a purgação da mora, autorizando a inclusão de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante devido, salvo disposição contratual diversa.

4. O depósito integral do débito pelas locatárias contemplou expressamente a verba honorária de 20% e as custas processuais, montante aceito e levantado pelo patrono da parte autora.

5. A fixação superveniente de honorários sucumbenciais baseada no art. 85 do Código de Processo Civil, após o adimplemento da verba prevista para a purga da mora, caracteriza dupla condenação pelo mesmo fato gerador (
bis in idem
).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais em ações de despejo quando ocorre a purga da mora em locações de imóveis comuns.

7. A exceção que permite a cumulação de honorários em contratos de
shopping center
não se aplica ao caso, pois o imóvel objeto da lide destina-se ao funcionamento de clínica radiológica em rua pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A purgação da mora na ação de despejo, quando realizada nos termos do art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, já engloba a verba honorária destinada a remunerar o patrono do locador.

2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de extinção por purga da mora configura
bis in idem
se já houve o pagamento de honorários contratuais/legais para elidir a rescisão.

3. A regra de especialidade da Lei do Inquilinato afasta a aplicação do regime geral de sucumbência do Código de Processo Civil na hipótese estrita de purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.245/1991, art. 62, inciso II, alínea d; CPC, arts. 85 and 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.060.118/DF, relator Ministro Moura Mouri, Terceira Turma, j. 01.12.2025; STJ, REsp n. 2.194.020/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025; TJ-PB, AC 08143234820218150001, rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes; TJ-SP, AC 10020016320218260079, rel. Paulo Ayrosa, j. 11.04.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA e ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015411-87.2024.8.08.0024

APELANTE:
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA e ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA:
AISA AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
e
ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a r. sentença do id. 18721982, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de despejo cumulada com cobrança” ajuizada por
AISA AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA LTDA
em desfavor dos apelantes.

Em seu recurso (id. 18721995), alegam os apelantes, basicamente, que o valor depositado para evitar o despejo contemplou expressamente a verba honorária de 20% e as custas processuais, nos termos do artigo 62, II, "d", da Lei nº 8.245/91, montante, inclusive, reclamado e levantado pelo patrono da autora.

Aponta que a imposição de nova condenação em honorários de sucumbência calcada no artigo 85 do Código de Processo Civil revela-se manifestamente indevida, consubstanciando “bis in idem”.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas.

A apelada se manifestou no id. 18721998 informando sua renúncia ao direito de apresentação de contrarrazões recursais.

Muito bem.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte está adstrita à legalidade da condenação das rés, ora Apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85 do CPC) fixados na sentença que extinguiu a Ação de Despejo por Falta de Pagamento, após a purgação integral da mora.

Verifica-se que a sentença em exame extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir decorrente da purga da mora efetuada pelas locatárias. Ato contínuo, invocando o princípio da causalidade, o juízo
a quo
condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido de ofício para R$ 507.105,62 (quinhentos e sete mil, cento e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Sem delongas, entendo que a irresignação da parte apelante merece acolhimento.

É cediço que a Lei nº 8.245/1991, em seu art. 62, inciso II, alínea "d", estabelece regramento específico para a hipótese de purgação da mora, autorizando a inclusão das custas e dos honorários do advogado do locador, fixados em 10% sobre o montante devido, salvo se o contrato estipular percentual diverso. Trata-se de norma especial que afasta a incidência da regra geral de sucumbência do Código de Processo Civil neste estrito cenário processual.

Restou incontroverso nos autos que as locatárias, ora apelante, exerceram o direito de elidir a rescisão contratual mediante o depósito integral do débito, nos termos do inciso II do artigo 62 da Lei do Inquilinato, que assim dispõe:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

[...]

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; [...]

Ademais, em um exame do caderno processual, verifica-se que a planilha acostada ao id. 18721969 pelos apelantes que embasou o depósito para a purga da mora incluiu expressamente a quantia de R$ 84.517,60 (oitenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios.

Nesse cenário, a locadora, ora apelada, anuiu com o valor depositado e pleiteou a expedição de alvará para levantamento, inclusive da referida verba.

Dito isso, aceita a purga da mora pela locadora e mantido o contrato de locação, a fixação superveniente de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% sobre o valor da causa, além dos 20% já adimplidos na purga da mora, configura flagrante “bis in idem”, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, D, DA LEI 8.245/1991. INAPLICABILIDADE SEM PURGA DA MORA. FIXAÇÃO PELA REGRA GERAL (CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Controvérsia sobre a possibilidade de incluir honorários advocatícios contratuais de 20% no débito locatício em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, quando inexistente purgação da mora. 2. O art. 62, II, d, da Lei 8.245/1991 destina-se exclusivamente às hipóteses de purgação da mora, autorizando a inclusão "das custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa", no prazo legal para evitar a rescisão.
3. Inexistente a purga da mora, a cláusula contratual de honorários não pode ser transferida ao locatário na condenação judicial; a verba sucumbencial deve ser fixada pelo juiz segundo os critérios do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência desta Corte distingue locações empresariais (como em shopping centers), nas quais, por prevalência da autonomia privada e do pacta sunt servanda, admite-se cláusula de repasse de honorários contratuais sem purga da mora, sem bis in idem, hipótese diversa da presente. 5. Mantida a conclusão do Tribunal distrital pela inaplicabilidade de honorários contratuais na espécie, reputando-se devidos apenas honorários sucumbenciais fixados judicialmente. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.060.118/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

No mermo rumo, a jurisprudência pátria:

[...]
Nada obstante, importante assentar que a extinção da ação de despejo em virtude da purga da mora, igualmente, não enseja em sucumbência para a parte promovida, fato que somente se configuraria com o desfazimento do vínculo contratual e consequente desocupação compulsória do imóvel pelo locatário
. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08143234820218150001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

[...]
Apenas no caso de deferir a purga da mora, nas ações de despejo por falta de pagamento, é que o juiz arbitrará os honorários advocatícios de acordo com o estipulado no contrato de locação, salvo abuso de direito. Assim, descabida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios contratuais cumulados com sucumbenciais, sob pena de 'bis in idem', devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020016320218260079 Botucatu, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Aplicando-se a
ratio decidendi
da Corte Superior ao caso concreto, em um raciocínio contrário ao aresto supracitado, constata-se que, tendo havido a efetiva purgação da mora com o respectivo pagamento dos honorários exigidos para tal finalidade, a superveniente fixação de honorários sucumbenciais de 10% pelo magistrado configura “bis in idem”, uma vez que a remuneração do patrono da parte autora, ora apelada, já restou plenamente satisfeita pela verba prevista no procedimento especial da Lei de Locações e adimplida pelas rés, ora apelantes.

Registro, por derradeiro, que a Corte Superior possui posicionamento firmado no sentido de que a cumulação de honorários contratuais previstos em contrato de locação de "shopping center" com honorários sucumbenciais não configura "bis in idem" (REsp n. 2.194.020/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025), hipótese esta que não se amolda ao caso dos autos.

Com efeito, o pacto locatício em análise não tem por objeto espaço em shopping center, mas imóvel não residencial comum, situado na Rua José Teixeira, na Praia do Canto, destinado ao funcionamento de clínica radiológica. Destarte, inaplicável a excepcionalidade construída pela jurisprudência para o microssistema dos contratos de shopping center, devendo prevalecer, no presente caso, a estrita vedação ao “bis in idem” na cobrança cumulada de honorários para purga da mora e honorários de sucumbência.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença exclusivamente para afastar a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
exclusivamente para afastar a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.